Tribunal: TJSP
Processo: 1010468-09.2022.8.26.0269
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: JORGE TOSTA
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-06-21
Data de publicação: 2025-06-21

Ementa:
Apelação – Ação declaratória de inexistência de débito com pedido de restituição de valores e indenização por danos morais – Empréstimo consignado – Sentença de improcedência em relação à instituição financeira e de parcial procedência no que tange ao suposto correspondente bancário – Insurgência do autor – Preliminar arguida em contrarrazões – Ofensa à dialeticidade recursal – Rejeição – Leitura

Ementa:
Apelação – Ação declaratória de inexistência de débito com pedido de restituição de valores e indenização por danos morais – Empréstimo consignado – Sentença de improcedência em relação à instituição financeira e de parcial procedência no que tange ao suposto correspondente bancário – Insurgência do autor – Preliminar arguida em contrarrazões – Ofensa à dialeticidade recursal – Rejeição – Leitura do recurso que evidencia a impugnação aos fundamentos da sentença – Mérito recursal – Não acolhimento – Alegação de fraude praticada por empresa que se apresentou como correspondente bancário – Prova documental que demonstra a formalização regular do contrato de empréstimo, com autenticação digital, selfie do contratante, dados de IP e geolocalização compatível com o seu endereço – Valores depositados diretamente em conta bancária do autor – Transferência voluntária à corré por operação PIX – Inexistência de falha na prestação do serviço bancário – Ausência de demonstração de vínculo entre a empresa fraudadora e a instituição financeira – Nexo causal rompido por conduta autônoma do consumidor – Sentença mantida – RECURSO IMPROVIDO.